Tribunal: TJSP
Processo: 1096221-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimos pessoais – Crédito Direto ao Consumidor – Ação revisional – Improcedência – Contrato de adesão – Em se cuidando de operações bancárias, configura a modalidade de contrato que é, via de regra, utilizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Aplicação da

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimos pessoais – Crédito Direto ao Consumidor – Ação revisional – Improcedência – Contrato de adesão – Em se cuidando de operações bancárias, configura a modalidade de contrato que é, via de regra, utilizada – Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Aplicação da Súmula n. 596 do STF – Art. 192, parágrafo 3o, da Constituição Federal que não é autoaplicável – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada - Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Cobrança de comissão de permanência – Ausência de prova de sua cobrança – Insurgência prejudicada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1096221-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ APARECIDO
DE OLIVEIRA REIS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 44.477
APELAÇÃO No 1096221-92.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA REIS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO: BANCO DO BRASIL S/A
Contratos bancários Empréstimos pessoais Crédito Direto
ao Consumidor Ação revisional Improcedência Contrato
de adesão Em se cuidando de operações bancárias, configura
a modalidade de contrato que é, via de regra, utilizada
Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso
vertente Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
Encargos financeiros Aplicação da Súmula n. 596 do STF
Art. 192, parágrafo 3o, da Constituição Federal que não é
autoaplicável Abusividade da taxa de juros pactuada não
evidenciada - Capitalização de juros
É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da
nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado
nos termos do art. 543-C do CPC Cobrança de comissão de
permanência
Ausência de prova de sua cobrança

Insurgência prejudicada Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 313/320), proferida pelo douto
Magistrado Marcelo Augusto Oliveira, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de revisão contratual ajuizada por LUIZ
APARECIDO DE OLIVEIRA REIS contra BANCO DO BRASIL S/A. O
autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, observa a
gratuidade processual concedida.
Irresignado, apela o autor, sustentando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
3
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do
ônus da prova e a possibilidade de revisão contratual a fim de apurar as
abusividades praticadas pela instituição financeira. Diz que os contratos em
questão são de adesão, que é abusivo e coloca o consumidor em
desvantagem exagerada. Alega a abusividade na cobrança da capitalização
mensal de juros. Insurge-se contra os juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, argumentando que o réu não procedeu à juntada dos contratos
firmados entre as partes, devendo ser determinada a competente limitação.
Aduz da impossibilidade de cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos. Invoca a necessidade de reconhecimento
da descaracterização da mora. Colaciona farta jurisprudência em defesa de
sua tese. Argumenta que, diante da aparência do bom direito, se faz
necessária a suspensão da negativação do nome do autor dos órgãos de
proteção ao crédito. Pugna pela reforma da r. sentença.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.
Note-se, inicialmente, que o fato de se cuidar aqui
de contrato de adesão não o invalida e nem implica, por si só, em vício de
consentimento, cuidando-se de espécie de contrato que, na legislação atual,
vem previsto expressamente tanto no Código de Defesa do Consumidor
(art. 54), como no novo Código Civil (arts. 423 e 424). E em se cuidando
de operações bancárias, configura a modalidade de contrato que é, via de
regra, utilizada.
Veja-se a propósito desta forma de contratação
(adesão) a seguinte lição:
“No tipo tradicional de contrato, as partes
discutem ampla e livremente suas cláusulas, aceitando-as ou não. Existe,
porém, outra categoria contratual, em que não ocorre tal liberdade,
devido à preponderância de um dos contratantes, que, por assim dizer,
impõe ao outro sua vontade. Compreendem essa categoria os chamados
contratos de adesão.
Perguntou-se,
por
isso,
se
neles
haveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
4
realmente contrato, não faltando quem o contestasse; mas, tal concepção,
como adverte Josserand, foi geralmente repelida; os contratos de adesão
são, de fato, verdadeiros contratos.
Com efeito, a lei não exige prévia negociação ou
confabulação entre as partes; ela não impõe o livre debate ou regateio das
cláusulas contratuais, ela não reclama perfeito acordo de vontades, no
sentido comum da palavra. Contenta-se com o simples consenso. A
igualdade econômica e a igualdade verbal não são condições para a
validade dos contratos; basta a igualdade jurídica” (in “Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, 5o vol., Washington de Barros
Monteiro, atualizado por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz
Tavares da Silva, Saraiva, 35a ed.-2007, pág. 34).
Quanto ao mais, versando a presente ação a
propósito de contratos bancários firmados, inclusive, por pessoa física, é
certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se, também, à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3o,
§ 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que
diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo
considerando-se que as instituições financeiras submetem-se, também, a
referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se
a
propósito, ademais, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
CONTRATO BANCÁRIO - JUROS
REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO CDC- APLICABILIDADE - LEI N.o
4.595/64 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
- PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1 - A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 - Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa
de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 - No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 - Agravo regimental desprovido” (AgRg no
REsp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005,
DJ 19.12.2005, p. 429).
Note-se, outrossim, que a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se há muito no sentido
de que a limitação da taxa de juros prevista pelo Decreto no 22.626/33 não
atinge as instituições financeiras, porquanto estas são reguladas pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
6
4.595/64, tendo sido esta jurisprudência consolidada pela Súmula no 596
de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.
Citada norma constitucional, além disso, veio a
ser revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003.
Recentemente, ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula
vinculante n. 7, nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”.
Recentemente, ademais, a 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4),
decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
7
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Assim,
os
juros
somente
poderiam
ser
considerados abusivos se destoassem da taxa média de mercado praticada
quando da contratação, sem que as peculiaridades desta os justificassem,
sobre o que nada foi alegado de concreto pelo apelante.
Não haveria de se falar no caso, portanto, em
abusividade da taxa de juros pactuada por ser superior à taxa de 12% ao
ano.
De outro lado, diferentemente do alegado pelo
autor, os contratos firmados entre as partes foram apresentados pelo réu às
fls. 286/307, tendo sido dada a oportunidade para manifestação do autor,
que, entretanto, quedou-se inerte, deixando de impugnar a documentação
apresentada (fls. 308 e 312). Assim, não merece acolhida a pretensão
recursal de limitação da taxa de juros a 12% ao ano por ausência de
apresentação dos contratos pela instituição bancária.
Relativamente à capitalização de juros, por sua
vez, importa verificar que, muito embora este relator já tenha em casos
semelhantes, anteriores ao presente, entendido que é ilegal tal prática, o E.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto sob o
rito repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, relativo, também, a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
8
revisional de contrato bancário (Recurso Especial n. 973.827-RS), assim
decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
9
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
Esta segunda tese acolhida neste julgado significa
que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com
redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa
efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão
sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, portanto, que é
possível o cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
10
há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para configuração da
contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal.
Este entendimento que foi acolhido pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento de mencionado recurso aplica-
se, também, aos contratos discutidos na presente ação, por referir-se a seis
contratos de empréstimos, denominados como “Crédito Direto ao
Consumidor”, com as seguintes características:
1) Taxa mensal de juros de 1,74% e anual de
22,99%, com CET mensal de 1,78% e anual de 23,59%, firmado em
05/08/2014 (fls. 286/289);
2) Taxa mensal de juros de 3,45% e anual de
50,23%, com CET mensal de 3,52% e anual de 51,42%, firmado em
04/09/2014 (fls. 290/292);
3) Taxa mensal de juros de 1,99% e anual de
26,67%, com CET mensal de 2,01% e anual de 26,92%, firmado em
16/10/2015 (fls. 293/296);
4) Taxa mensal de juros de 1,99% e anual de
26,67%, com CET mensal de 2,08% e anual de 27,96%, firmado em
04/11/2015 (fls. 297/300);
5) Taxa mensal de juros de 1,99% e anual de
26,67%, com CET mensal de 2,08% e anual de 27,96%, firmado em
30/11/2015 (fls. 301/304), e;
6) Taxa mensal de juros de 3,85% e anual de
57,35%, com CET mensal de 3,98% e anual de 59,77%, firmado em
31/03/2016 (fls. 305/307).
Referidas taxas de juros são superiores ao
duodécuplo da mensal, tendo sido todos firmados posteriormente a
vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000.
Vale citar, a propósito, as recentes Súmulas do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
11
STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Assim, tendo-se em vista esta atual orientação do
C. Superior Tribunal de Justiça a propósito da capitalização de juros é de
se permitir a sua incidência no caso vertente.
Quanto à comissão de permanência, verifica-se
que esse encargo sequer foi pactuado, não havendo prova nos autos,
ademais, de sua cobrança, restando, portanto, prejudicada a insurgência
recursal neste sentido.
Por fim, inexistindo abusividades nos contratos
objeto de discussão, não há falar em descaracterização da mora, nem,
tampouco, em exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao
crédito.
Conclui-se, pois, que a irresignação do apelante
não merece ser acolhida, ficando mantida, a r. sentença recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096221-92.2018.8.26.0100 -Voto no
12
Thiago de Siqueira
Relator